Tribunal: TJSP
Processo: 1008639-19.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Decisão que defere a liminar e impõe ao autor o fornecimento dos meios necessários para o cumprimento da liminar – Extinção da ação por ausência de pressuposto processual – Descabimento – Hipótese de abandono da causa – Necessidade de intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, III, e §1o) – Decreto extintivo afastado - Sentença anulada e

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Decisão que defere a liminar e impõe ao autor o fornecimento dos meios necessários para o cumprimento da liminar – Extinção da ação por ausência de pressuposto processual – Descabimento – Hipótese de abandono da causa – Necessidade de intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, III, e §1o) – Decreto extintivo afastado - Sentença anulada e determinado o retorno dos autos à origem – Litigância de má-fé – Não evidenciada a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do CPC – condenação incabível – Recurso do autor provido e recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008639-19.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante CARLOS DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
autor provido e recurso do réu desprovido., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
2
APELANTE/APELADO:
PORTOSEG S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO E CARLOS DOS SANTOS
APELANTE/APELADO:
OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SÃO MIGUEL PAULISTA
EMENTA: Alienação fiduciária
Ação
de busca e apreensão
Decisão que
defere a liminar e impõe ao autor o
fornecimento dos meios necessários
para o cumprimento da liminar

Extinção da ação por ausência de
pressuposto
processual

Descabimento
Hipótese de abandono
da causa
Necessidade de intimação
pessoal da parte (CPC, art. 485, III, e
§1o)
Decreto extintivo afastado -
Sentença anulada e determinado o
retorno dos autos à origem Litigância
de má-fé Não evidenciada a prática de
nenhuma das condutas elencadas no
artigo
80
do
CPC

condenação
incabível
Recurso do autor provido e
recurso do réu desprovido.
VOTO N° 45.657
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença de fls. 157/160, que julgou extinta a ação de busca e apreensão
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de
Processo Civil.
Apela a autora a fls. 183/192 buscando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
3
da decisão alegando que houve equívoco na fundamentação da r. sentença,
a qual deveria ter sido embasada no artigo 485, inciso III do CPC e não
inciso IV. Alega que não houve desídia de sua parte, pois ocorreram
diligências sem êxito. Afirma que a finalidade da atuação jurisdicional não é
a de encerrar os processos, mas sim fazer com que eles alcancem
resultado efetivo. Afirma que não foi intimado pessoalmente para dar
andamento no processo e deveria ter sido, nos termos do artigo 485 do
CPC, e mesmo que assim não fosse, o próximo ato processual a ser
realizado por impulso oficial seria a conversão da ação de busca e
apreensão em ação executiva. Aduz que tem interesse no prosseguimento
do feito. Prequestiona a matéria e requer a anulação da r. sentença com o
prosseguimento do processo e a conversão da ação de busca e apreensão
em execução.
O réu apresentou recurso adesivo a fls. 206/210.
Afirma que a parte autora ingressou em juízo já sabendo da restrição do
veículo junto ao DETRAN em razão de notícia de furto, deduzindo pretensão
contra fato incontroverso. Alega que o veículo foi furtado em 2012 e no
momento da propositura da ação, conforme comprovado pelo documento de
fls. 29 da inicial, era já sabido pela autora que a parte requerida não estava
mais na posse do bem cuja apreensão era demandada. Requer, por isso, o
provimento do recurso para que a autora seja condenada ao pagamento das
penas em razão de litigância de má-fé.
Processado
o
recurso,
subiram
os
autos,
sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão. O
processo foi julgado extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
4
Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de
desenvolvimento válido e regular, qual seja, a medida liminar de busca e
apreensão do veículo, porque a parte autora não teria fornecido os meios
para localização do bem e efetivação da liminar deferida.
A autora apela buscando a reforma da decisão.
O inconformismo prospera.
Na verdade, tendo em vista que a apelante não
tomou providência necessária ao prosseguimento do feito, a causa está
enquadrada na norma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo
Civil.
O Código de Processo Civil expressamente prevê
que, caso o autor não promova os atos e as diligências a ele atribuídas por
mais de trinta dias, antes de ser decretada a extinção do feito sem resolução
de mérito a parte deve ser pessoalmente intimada no prazo de cinco dias
para dar andamento ao feito, nos exatos termos do art. 485, III, e §1o, o que
não foi observado “in casu”.
Outrossim, à falta de expressa previsão legal, por
deixar de fornecer outros meios para o cumprimento da liminar, a conduta
do autor não pode ser presumida como desinteresse no prosseguimento da
ação a ensejar sua extinção sumária. Ainda que seja desejável que os
processos tenham a duração mais abreviada possível, ainda que todos os
envolvidos devam cooperar para uma mais rápida e melhor prestação
jurisdicional, a tramitação processual deve ser pautada pelos preceitos do
estatuto de ritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
5
Conforme se verifica nos autos, embora não
tenha o apelante se quedado inerte quanto ao cumprimento da liminar, é
certo que ele não foi intimado pessoalmente para suprir a falta e prosseguir
regularmente com o feito.
Em situações assemelhadas, esta Câmara tem
orientado:
"BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM
FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - - INADMISSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO. Se o processo fica paralisado porque o autor
não promove os atos e diligências que lhe competem, a hipótese é de
abandono da causa - autorizativo da extinção do feito sem resolução de
mérito, ex vi do art. 485, III, do CPC. A extinção, neste caso, há de ser
precedida de intimação pessoal do autor - art. 485, § 1o, do CPC".
(TJSP; Apelação Cível 1039903-76.2016.8.26.0224; Relator (a):
Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data
de Registro: 04/08/2020)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Sentença de extinção, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.
Situação dos autos que, no entanto, enquadra-se na hipótese do inciso
III do mesmo dispositivo legal. Intimação pessoal da parte autora para
dar regular andamento ao processo. Necessidade. Inteligência do art.
485, § 1o, do CPC/2015. Extinção afastada, determinando-se o retorno
dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, não
sendo possível o pronto julgamento da causa por este E. Tribunal.
Sentença anulada. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível
1012241-27.2016.8.26.0002; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
6
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020)
Alienação fiduciária Busca e apreensão Falta de
andamento ao processo Ausente intimação pessoal, apesar da sua
necessidade - Anulação da sentença, com determinação de regular
prosseguimento do feito
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1003168-39.2018.8.26.0009; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro:
11/06/2020)
EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA
DO
AUTOR,
PESSOALMENTE
PARA
PROMOVER
ANDAMENTO AO FEITO ART. 485, III, § 1o DO CPC - Para que se
reconheça o efetivo desinteresse no seguimento do feito, deve restar
inequívoca a vontade da parte, situação essa que somente pode ser
alcançada com a intimação pessoal do autor, possibilitando, assim, que
a parte provoque o seu patrono a se manifestar em Juízo, ou então,
que constitua novo advogado que atenda de forma mais adequada aos
seus interesses - Tendo em vista que a intimação para dar andamento
ao feito foi encaminhada para endereço diverso daquele constante na
petição inicial, não há como reputar válida a intimação ocorrida nos
termos do art. 485, § 1o, do CPC, razão pela qual, deve ser anulado o
feito desde então. RECURSO PROVIDO, sentença anulada. (TJSP;
Apelação Cível 1005428-63.2017.8.26.0223; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de
Registro: 11/06/2020)
APELAÇÃO "AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO" -
Alienação Fiduciária Extinção do processo com base no artigo 485,
IV, do CPC/15
Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
7
regular do processo - Na realidade, a fundamentação da sentença se
enquadra na previsão do art. 485, III, do CPC/15
Ausência de
intimação pessoal prévia, para dar andamento ao processo - Extinção
do feito que vai de encontro à regra do artigo 485, § 1o, do CPC/15
Sentença anulada
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0013507-30.2012.8.26.0609; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019)
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
EXTINÇÃO DO PROCESSO
AFASTADA. A demora do autor em promover a citação do requerido
não revela a hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC Ausência de
pressuposto processual objetivo , e sim a do inciso III do referido
dispositivo. Intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em 5
dias (§ 1o do art. 485 do NCPC) Pré-condição para a extinção do
feito. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA. (TJSP; Apelação
Cível 0014426-19.2011.8.26.0006; Relator (a): Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI -
Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017)
Portanto, é de rigor o afastamento do decreto
extintivo e a subsequente anulação da sentença, determinando-se o retorno
dos autos à origem para o regular processamento do feito.
Quanto ao pedido recursal de reconhecimento de
litigância de má-fé, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008639-19.2016.8.26.0005 -Voto no
8
sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil. A inexistência
de documentos aptos a demonstrarem as alegações do réu não equivalem,
em absoluto, à existência de intenção dolosa da autora em alterar a verdade
dos fatos ou de usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ressaltando-
se que os atos de pretensão não se confundem com má-fé processual. No
mais, a boa-fé é sempre presumida, razão pela qual é indevida a fixação de
multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso da autora e nego provimento ao recurso do réu.
VIANNA COTRIM
RELATOR